Tribunal: TJMT
Processo: 1001326-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001326-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA - CPF: 060.175.191-40 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FURTOS NOTURNOS E QUALIFICADOS - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE LUGAR, TEMPO E MANEIRA DE EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO E UNIDADE DE DESÍGNIOS QUE INTERLIGUEM AS CONDUTAS - REITERAÇÃO CRIMINOSA - ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÕES DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa (STJ, AgRg no HC nº 789.716/SC).

Não resultou
“demonstrado o liame subjetivo entre as condutas [...]
”, de modo que inexiste “
continuidade delitiva, mas, sim, reiteração delitiva, circunstância que merece um tratamento penal mais rigoroso, tendo em vista o maior grau de reprovabilidade”
(Parecer da PGJ nº 001711-001/2024).

“[...]
É de se observar que as ações do reeducando denotam reiteração no crime e habitualidade daquele que fez da prática criminosa um meio de ganhar a vida, o que não se confunde com continuidade, cuja aplicação exige a satisfação de critérios rígidos, não satisfeitos no caso vertente. De modo que a aplicação da regra do artigo 71 do Código Penal repercutiria como um incentivo à criminalidade já crescente no país”
(TJMT, AGEXPEN nº 1022441-77.2020.8.11.0000).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1001326-58.2024.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE(S):

PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de execução penal (SEEU nº 2000758-81.2022.8.11.0004), que indeferiu a continuidade delitiva entre furtos noturnos e qualificados ocorridos nos dias 15.3.2023, 1º.4.2023 e 3.4.2023, em cumprimento de penas por furtos simples, furtos noturnos, furtos qualificados, receptação, desobediência e organização criminosa unificadas em 21 (vinte e um) anos e 5 (cinco) meses de reclusão -

art. 155, caput, art. 155, § 1º, art. 155, § 4º, art. 180 e art. 330, todos do CP c/c art. 2º da Lei nº 12.850/13 - (ID 199390680 – fls. 196/197).

O agravante sustenta que “
os furtos foram praticados em dias consecutivos, com o mesmo modus operandi, conforme narrado pelas denúncias, de forma que os subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro”
(Ações Penais nº 1004138-95.2023.8.11.0004, 1004159-71.2023.8.11.0004 e 1004585-83.2023.8.11.0004)
.

Requer o provimento para que seja reconhecida a continuidade delitiva.

Prequestiona o “
art. 1º, III, art. 5º, caput, inciso LV, art. 93, IX, todos da CF; art. 71, CP; e artigos 50, VII, 57, 118, inciso I, e 127, todos da Lei n. 7.210/84
”
(ID 199390680 – fls. 201/207).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID 199390680 – fls. 216/219).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 199390680 – fls. 223).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS – NÃO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, COM RELAÇÃO AOS CRIMES DE FURTO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva – Habitualidade/reiteração delitiva evidenciada – Inviabilidade de retificação/readequação do cálculo da pena. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 202038160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra 7 (sete) condenações transitadas em julgado por furtos simples, furtos noturnos, furtos qualificados, receptação, desobediência e organização criminosa, com penas unificadas em 21 (vinte e um) anos e 5 (cinco) meses de reclusão -

art. 155, caput, art. 155, § 1º, art. 155, § 4º, art. 180 e art. 330, todos do CP c/c art. 2º da Lei nº 12.850/13 – (SEEU nº 2000758-81.2022.8.11.0004).

Em 5.12.2023, a Defensoria Pública requereu o reconhecimento da continuidade delitiva “
entre os delitos veiculados
” nas Ações Penais nº 1004138-95.2023.8.11.0004, 1004159-71.2023.8.11.0004 e 1004585-83.2023.8.11.0004 (ID 199390680 – fls. 182/183).

Em 11.12.2023, o órgão do Ministério Público manifestou-se “
contrariamente à aplicação do instituto da continuidade delitiva aos crimes mencionados nas guias de execução penal supracitadas
” (199390680 – fls. 188/192).

Na mesma data [11.12.2023], o Juízo da Execução Penal indeferiu o pleito defensivo nestes termos:

“Ao compulsar os autos constato que a defesa do reeducando impugna o cálculo de pena, requerendo o reconhecimento do crime continuado entre as guias de mov. 158, 134 e 171.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente.

Vieram os autos conclusos.

Para fins de reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento de requisitos cumulativos de ordem objetiva (crimes da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, espaço e modus operandi) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo), conforme já pacificado pelo STJ no Enunciado n. 1, da Ed. 17 (crime continuado I) da Jurisprudência em Teses: [...]

Ao compulsar os autos, verifico que se trata de indivíduo contumaz na pratica de crimes, ostentando 07 (sete) condenações definitivas por delitos contra o patrimônio, de modo que, a contumácia delitiva afasta também a incidência da continuidade delitiva, conforme já pacificado pelo STJ no Enunciado n. 5, da Ed. 17 (crime continuado I) da Jurisprudência em Teses: [...]

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito defensivo e, por via de corolário, homologo o cálculo de mov. 174 [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto,
juiz de Direito – ID 199390680 – fls. 196/197)

Nesse contexto, os crimes de furto praticados nos dias 15.3.2023, 1º.4.2023 e 3.4.2023 ocorreram em locais diversos e mediante modos de execução distintos [majorado pelo repouso noturno em veículo estacionado em via pública – Ação Penal nº 1004159-71.2023.8.11.0004, qualificado pelo rompimento de obstáculo em residência – Ação Penal nº 1004585-83.2023.8.11.0004 e qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada em um escritório – Ação Penal nº 1004138-95.2023.8.11.0004].

A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa (STJ, AgRg no HC nº 789.716/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.2.2023).

Conforme bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal, não resultou
“demonstrado o liame subjetivo entre as condutas [...]
”, de modo que inexiste “
continuidade delitiva, mas, sim, reiteração delitiva, circunstância que merece um tratamento penal mais rigoroso, tendo em vista o maior grau de reprovabilidade”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID 202038160).

Em caso semelhante, este e. tribunal decidiu:

“[...]
É de se observar que as ações do reeducando denotam reiteração no crime e habitualidade daquele que fez da prática criminosa um meio de ganhar a vida, o que não se confunde com continuidade, cuja aplicação exige a satisfação de critérios rígidos, não satisfeitos no caso vertente. De modo que a aplicação da regra do artigo 71 do Código Penal repercutiria como um incentivo à criminalidade já crescente no país.”
(TJMT, AGEXPEN nº 1022441-77.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 5.4.2021)

Logo, o indeferimento da continuidade delitiva deve ser mantido.

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024